Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ÓRGÃO 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737142-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) Toshico Tihara Tavora Agravado(s) Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Toshico Tihara Tavora contra decisão proferida em cumprimento de sentença (proc. 0719063-29.2022.8.07.0001) promovido por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em desfavor do Espólio de Carlos Normando dos Santos Távora, representado pelo agravante, na qualidade de inventariante. Não se conforma o recorrente com a decisão que não admitiu embargos à execução (Id 132712465, do processo de referência), a qual foi lavrada nos seguintes fundamentos: No mais, vislumbro que, pela peça de ID 132712454, nominada “embargos à penhora”, a representante legal do Espólio executado, TOSHICO TIHARA TAVORA, insurge-se em face da penhora que recaiu sobre imóvel, do qual seria proprietário o Espólio devedor, nos termos da Decisão de ID 126770034. Nesse contexto, considerando que o presente feito não cuida de execução, senão de cumprimento de sentença, a via dos embargos à penhora, inclusive com recolhimento de custas iniciais à qual se atribuiu a classe judicial de "embargos à execução" (ID 132712465), mostra-se inadequada. Além disso, a representante legal do Espólio não é executada nesta demanda, objetando também a via eleita. Decerto, a insurgência em relação a penhora havia no feito, em que não figura como parte, desafiaria o manejo dos embargos de terceiro. Com efeito, a petição inicial atravessada no bojo do presente cumprimento de sentença deverá ser manejada em ação própria, adequando-se aos termos do artigo 674 e seguintes do CPC. Nessa senda, NADA A PROVER quanto à petição de ID 132712454. Em razões recursais, aduz a recorrente “que a INVENTARIANTE, até que se partilhe o acervo hereditário, possui absoluta legitimidade, ativa e passiva, para representar o Espólio em Juízo, ou mesmo fora dele, tal como emerge da dicção dos Artigos 75, VIII, e 618, I, do Código de Processo Civil”. Acrescenta “que a INVENTARIANTE, aqui Agravante, impulsionou à elevada apreciação do Juízo de origem a postulação nominada ‘Embargos à Penhora’, assim porque ainda não tendo havido partilha no âmbito do Inventário de interesse, não se tinha por Terceira Pessoa atacada pela penhora debatida.” Brada que “a Meeira só se vê inteiramente livre para atuar como Terceira Pessoa interessada em constrições ao seu Quinhão, quando essa singular propriedade fica devidamente Titulada no Registro de Imóveis. Antes não.” Bem como que “a Sra TOSHICO então atuava na condição de Representante Legal do Espólio de CARLOS NORMANDO DOS SANTOS TAVORA, que figura no Polo Passivo do cumprimento de sentença, há lugar para pedir pelo pronunciamento desse D. Tribunal, assim de modo a que se delibere se a Sra TOSHICO há de cumprir no Feito o protagonismo processual de Terceira Pessoa ou de Representante Legal do Espólio que figura no Polo Passivo da Lide, nessa fase de cumprimento da sentença.” Proclama não ser o bem penhorado suscetível de constrição judicial porque “não se cogita possa um imóvel sem o respectivo Registro Público ser objeto de leilão judicial, até por conta da total impossibilidade de atendimento ao que versa a parte final do Item I, do Artigo 886, do Código de Processo Civil”. Destaca trecho das alegações lançadas nos referidos embargos à penhora (Id 126608588, do processo de referência): “Outrossim, a exequente esclarece que em relação ao imóvel denominado uma casa localizada na Rua J, Quadra 12, Bairro São Domingos, Ilhéus, Bahia, CEP: 45.674-999, inscrito na Prefeitura Municipal de Ilhéus – BA sob o n. o 1.704-3, este não possui registro no cartório de imóvel daquela comarca, e foi elencado como bem do executado no processo de inventário.” (grifado) Com relação ao imóvel descrito por “Apartamento no 304, do Bloco J, da SQS 207, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal”, defende, com base na Lei 8.009/90, se tratar de bem de família. Diz que a penhora “recaiu, comprovadamente, sobre o único imóvel de regular propriedade do Espólio de CARLOS NORMANDO DOS SANTOS TAVORA, não havendo qualquer outro imóvel de titularidade sua ou de sua Viúva, a Inventariante, aqui Representante Legal.” Destaca precedentes jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que asseguram a impenhorabilidade do bem de família, quando comprovado ser o único imóvel do devedor, efetivamente utilizado em proteção da entidade familiar. Noticia estar locado o imóvel. Declara que a renda do aluguel supre “sua subsistência e gasto de moradia, no Município de Dracena - Estado de São Paulo - CEP 17.900-000, conforme se pode verificar a partir da inclusa cópia de recente Conta de Luz e, ainda, à vista de outros documentos probatórios que seguiram oferecidos à apreciação daquele Juízo”. Ao final, requer: Dessa sorte, POSTULA-SE, desde já, pelo conhecimento do presente Agravo de Instrumento e, no que toca ao mérito debatido, pelo seu provimento, então para reformar a Decisão fustigada, modificando-a, com a consequente apreciação e deliberação sobre a substância e pedido versado na Petição de ID 132712454 (Embargos à Penhora), assim se prestando preciosa reverência à sã busca do máximo aproveitamento da atividade processual, que é corolário do Primado Jurídico da Fungibilidade Recursal. Guia de preparo e comprovante do pagamento aos Ids 40881165 e 40881164. É o relatório. Decido. Em preliminar, destaco que o feito foi distribuído à 1a Turma Cível por prevenção firmada em decorrência de recursos anteriores relatados pelos doutos desembargadores Teófilo Caetano e Alfeu Machado. O desembargador Alfeu Machado não mais integra este órgão. O desembargador Teófilo Caetano estava afastado à data da distribuição (Id 40985206). Assim, os autos foram redistribuídos a minha relatoria. Esclarecida a situação determinante da distribuição do presente recurso, consigno, desde logo, a impossibilidade de ser ele admitido, uma vez que intempestivo. Explico. Dispõe o art. 932, III, do CPC, incumbir ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Quanto ao art. 1.003, § 5o, do CPC, estabelece que: “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Ora, a decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 6/10/2022 (Id 139020778, do processo de referência). O dies a quo para agravar foi computado a contar do primeiro dia útil seguinte: 7/10/2022. O dies ad quem, contados 15 dias úteis, caiu na data de 28/10/2022. O recurso foi interposto em 4/11/2022. É, portanto, intempestivo. Importante frisar que na contagem do prazo foram consideradas as datas previstas na Portaria Conjunta 3, de 13 de janeiro de 2022, que previu a suspensão dos prazos processuais no dia 12/10 e transferiu o feriado de 28/10 (sexta-feira), dia do Servidor Público, para 31 (segunda-feira) do mesmo mês. Art. 2o Os feriados na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2022 observarão as seguintes datas: (...) IX - 28 de outubro - sexta-feira - comemoração do dia do Servidor Público (art. 236 da Lei 8.112/1990) (...) Parágrafo-único. O feriado tratado no inciso IX desse artigo será comemorado no dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira que antecede o feriado dos dias 1 e 2 de novembro. Ante o exposto, não havendo como superar o obstáculo da extemporânea interposição, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manejado pela agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora